Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Ação de despejo. Competência territorial. Localização do imóvel. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (suscitante) e o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (suscitado), nos autos de ação de despejo por falta de pagamento referente a imóvel comercial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar a ação de despejo, considerando a localização territorial do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 8.245/1991, em seu art. 58, II, estabelece que a ação de despejo deve ser proposta no foro da situação do imóvel, salvo disposição contratual diversa.
4. Se o imóvel está situado na Região Administrativa de Águas Claras, sob jurisdição da 3a Vara Cível de Águas Claras, e não há cláusula contratual de eleição de foro que afaste a regra legal, este deve ser declarado o juízo competente.
IV. Dispositivo
5. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 58, II; CPC, art. 63, §§ 1o e 4o (com redação da Lei no 14.879/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026190, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 28/07/2025; TJDFT, Acórdão 1951933, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 02/12/2024.